Tribunal: TJES
Processo: 5007369-92.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007369-92.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA SANTOS PEREIRA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007369-92.2023.8.08.0021

APELANTE: MARCELA SANTOS PEREIRA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA PIX. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória, na qual se pleiteava a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de supostas transações bancárias fraudulentas realizadas via PIX em sua conta digital. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova mínima capaz de demonstrar a ocorrência de fraude e o nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos que autorizem a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, determinada na decisão de saneamento, não exime a autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES.

4. O extrato bancário apresentado, que registra as três transferências contestadas, não é suficiente, por si só, para comprovar que foram realizadas por terceiros não autorizados, não permitindo a conclusão de que se tratam, de fato, de transações fraudulentas.

5. As informações fornecidas pela requerida, Pagseguro Internet S/A, demonstram que não foram detectados indícios de invasão na conta da autora nas verificações realizadas nos dias 10/10/2022 e 14/10/2022.

6. Não se verificam elementos que indiquem anormalidade nas transações realizadas, cujos valores não destoam do padrão de movimentações financeiras da autora.

7. A responsabilização objetiva da instituição financeira, à luz da Súmula 479 do STJ, pressupõe a existência de fortuito interno vinculado à atividade bancária, o que não restou caracterizado na hipótese por ausência de prova mínima do evento danoso.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não constitui presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, exigindo-se da parte autora elementos mínimos de verossimilhança, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

2. A responsabilização objetiva das instituições financeiras por fraude em operações bancárias exige prova mínima da ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade.

3. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a alegada fraude e sua vinculação à atividade da instituição financeira afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.693.409/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/03/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/11/2024; TJES, AC 0019966-21.2017.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18/05/2024; TJES, AC 5031151-23.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024; TJSP, AC 1003666-22.2024.8.26.0011, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 24/04/2025; JECRS, RInom 5003210-11.2022.8.21.0044, Relª Juíza Cristiane Hoppe, j. 21/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELA SANTOS PEREIRA
em face da sentença (ID 13215928) proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 13215929), a apelante sustenta que ao decidir pela improcedência dos pedidos, o Juízo
a quo
não observou que houve inversão do ônus da prova, adotando raciocínio contrário ao exigir que a autora demonstrasse a origem da transação fraudulenta.

Nesse ponto, aduz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, sendo esse o cenário dos autos, a ensejar a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais e morais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13215931.

Pois bem.

Na exordial, a autora,
MARCELA SANTOS PEREIRA
, relata que possui conta virtual n. 1010062-7 junto à requerida,
PAGSEGURO INTERNET S/A
, instalada exclusivamente em seu celular de uso pessoal e que, em outubro de 2022, foi vítima de crime eletrônico que consistiu na realização de 03 (três) operações de transferência via
pix
que totalizavam R$ 1.097,59 (mil noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Segue narrando que comunicou a instituição financeira a respeito do ocorrido, para que seu dinheiro fosse devolvido, porém, as tratativas foram infrutíferas. 01 (um) ano após o ocorrido, ajuizou a presente demanda, buscando indenização a título de danos morais e materiais. Contudo, o pleito autoral foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se está comprovada a realização de transações fraudulentas em conta de titularidade da autora, a autorizar a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais. Após analisar a controvérsia posta, constato que a manutenção da sentença é impositiva, pelos motivos que passo a expor.

De fato, verifico que houve inversão do ônus da prova por meio da decisão de saneamento de ID 13215913. Contudo, o referido fato, por si só, não exime a autora de comprovar minimamente os fatos que respaldam sua pretensão. Trata-se de entendimento reiterado na jurisprudência pátria, veja-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1.
A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova mínima da relação mantida com a empresa Demandada (“Telexfree”) impõe a rejeição da pretensão manifestada por suposto divulgador em desfavor da pessoa jurídica. Precedentes do TJES.

(TJES - AC 0019966-21.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Data: 18/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 2.
A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações.
3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 5031151-23.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 24/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECLUSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – EMBORA INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, NÃO FOI COMPROVADO MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Como a parte requerida não interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que procedeu a inversão do ônus da prova, não é possível o reexame da matéria neste recurso de apelação, ante o instituto da preclusão (CPC, art. 1.015, inc. XI; art. 1.009, § 1º; e art. 507); 2. Caso em que a parte requerente alegou que cumpriu a obrigação, mas o “comprovante” bancário por ela juntado está flagrantemente incompleto, não indicando o beneficiário/destinatário da operação e também não revelando o número do título ao qual corresponde, sendo insuficiente para provar o alegado adimplemento; 3.
“A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022); 4. Não demonstrado o adimplemento, impõe-se a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais; 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais.

(TJES - AC 5000401-20.2021.8.08.0020, Primeira Câmara Cível, Des: Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 19/08/2023)

No mesmo sentido é o do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APÓLICE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Na hipótese, acolher a pretensão recursal para infirmar a conclusão do tribunal de origem de que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de direito pleiteado demandaria o reexame das provas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3.
A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.

4. Agravo interno não provido.

(AREsp n. 2.693.409/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Estabelecida essa premissa, constato que, na hipótese vertente, para respaldar sua pretensão, a autora limita-se em apresentar extrato de sua conta junto ao PAGSEGURO (ID 13215892), na qual consta a realização dos 03 (três)
pix
por ela questionados: R$ 298,69 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) transferidos às 18:09 do dia 06/10/2022 para Diogo Alves Leme; R$ 299,47 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) transferidos a Emerson Trombini às 18:21 e R$ 499,43 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) transferidos também a Emerson Trombini às 18:24.A autora também apresentou as mensagens trocadas com funcionários da requerida, os quais informaram que não se vislumbrou a ocorrência de invasão em sua conta.

Por certo, a partir do extrato apresentado, não é possível aferir que as referidas transferências decorreram de invasão na conta da autora, pois podem ter sido feitas, justamente, pela própria. Também constato que os valores transferidos não são expressivos, e tampouco discrepam do padrão de transações realizadas pela autora, a qual, no mesmo dia, havia recebido
pix
no valor de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais).

Por outro lado, a Instituição Financeira apresentou o chamado iniciado pela autora, no qual foi constatado, em 10/10/2022 que
“não há indícios de invasão na conta
” e que, feita nova verificação em 14/10/2022,
“não identificamos indícios de invasão
”.

Nesse ponto, é relevante consignar que o pagseguro é uma conta que pode ser acessada tanto por meio de celulares quanto por computadores, de modo que a apresentação do IP pela Instituição Financeira referente ao dispositivo por meio do qual a transação foi realizada, por si só, não comprovaria se houve, ou não, fraude, uma vez que o acesso a esse tipo de conta pode ser feito por qualquer dispositivo.

Pelo exposto, compreendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, na medida em que não restou comprovado, minimamente, a ocorrência de fraude e do nexo de causalidade a ensejar a responsabilização da requerida, nos termos da Súmula 479, do C. STJ.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. Serviços Bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Alegação de fraude. Transferências de valores via PIX.
Sentença de procedência. Recurso do réu visando à desconstituição do julgado, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da culpa concorrente e da redução do valor fixado na instância de origem a título de danos morais. Possibilidade.
Ausência de descrição minimamente precisa dos fatos articulados na exordial. Falta de verossimilhança nas alegações. Não configuração de fortuito interno. Responsabilidade objetiva não caracterizada. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado.
Improcedência decretada nesta instância revisora. Inversão dos ônus sucumbenciais, como medida de rigor. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003666-22.2024.8.26.0011; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III (Direito Privado 2); Foro Regional XI. Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 24/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. Adoção da teoria finalista mitigada no caso concreto. Vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa que atua com comércio de artigos esportivos, frente à empresa fornecedora de serviços financeiros.
Transações via pix não reconhecidas na conta de recebíveis de máquina de cartão de crédito e débito. A parte autora não apresentou provas de notificação sobre tentativa de fraude, nem esclareceu o meio de comunicação utilizado, impossibilitando a análise da veracidade da informação ou do possível vazamento de dados. Inexistência de comprovação de que as transferências realizadas destoem do padrão de transações da empresa autora. Parte autora que não se desincumbiu de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seus direitos. Falha na prestação do serviço não evidenciada, inexistindo nexo causal entre a conduta da parte ré e o dano causado
. Sentença reformada. Recurso provido. (JECRS; RInom 5003210-11.2022.8.21.0044; Quarta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Cristiane Hoppe; Julg. 21/03/2025; DJERS 27/03/2025)

Por todo o arrazoado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 13:17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57208109062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.